Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704077-58.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTADORA J.S. &amp; L.S. LTDA EMBARGADO: EDVANIO ALVES DE SOUZA DECISÃO O recorrente opõe embargos de declaração com efeitos infringentes, contra a decisão que julgou deserto o recurso pela apresentação de agendamento do pagamento do preparo. Evoca o embargante a observância dos princípios da instrumentalidade , da sanabilidade dos vícios do processo e da efetividade na prestação jurisdicional. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida decisão não conhecendo o recurso por ser deserto, com fundamento no art. 42, § 1o da Lei 9.099/95 c/c arts. 11, inciso V e art. 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios. Conheço, mas rejeito os embargos A apresentação de comprovante de agendamento não exime a parte recorrente da obrigação que a lei lhe impõe de demonstrar o pagamento – e não o agendamento – das custas e do preparo no prazo de 48 horas, contado a partir da interposição do recurso. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado o pagamento nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação do prazo (Enunciado 168 do FONAJE). Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo a pedido da parte. Nesse sentido, já se manifestaram as Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. ARTIGO 42, § 1°, DA LEI 9.099/95. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1.O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição. O prazo fixado por hora é contado de minuto a minuto, a teor do que dispõe o §4o do art. 132 do Código Civil. 2. Na hipótese, a primeira recorrente não exibiu o comprovante do preparo no prazo legal, pois juntou aos autos apenas cópia sem autenticação (fls. 156/157), o que não é considerado documento idôneo a demonstrar o efetivo pagamento das despesas processuais. Precedentes: ACJ 2011.01.1.218668-7, Rel. Juíza Leila Cury, 3a TRJE/DF; AGI 2012.00.2.015968-0, Rel. Desembargador Jair Soares, 6a Turma Cível. 3.Em que pese o recurso inominado interposto pelo segundo recorrente ter vindo acompanhado das guias de preparo (fls. 172), houve apenas comprovação de agendamento do pagamento. Sabe-se que o mero agendamento não comprova o efetivo pagamento. Ademais, o agendamento foi realizado para o dia 28/12/2012, ao passo que a legislação exige que o preparo seja feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso que, no caso, foi interposto em 28/05/2012. 4.Portanto, se não consta dos autos os comprovante de pagamento do preparo dos recursos, estes se encontram desertos. 5. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.645141, 20111310020683ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 14/01/2013. Pág.: 220) RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NÃO RECEBIMENTO. DESERÇÃO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROVIDA. 1 - O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. 2 - O art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, dispõe que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". 3 - Verifico dos autos que a apelação foi interposta no dia 25/05/2012 (sexta-feira) às 16h:23min (f. 22), contudo, os comprovantes de pagamento, anexados às f. 34-35, demonstram que o pagamento do preparo foi agendado para o dia 28/12/2012, sendo patente a inobservância do prazo legal para preparo. 4 - Correta a r. decisão que não recebeu a apelação, ante a sua deserção, uma vez que o preparo somente será efetuado mais de seis meses depois da data de interposição do recurso, ultrapassando às 48 (quarenta e oito) horas previstas na lei. 5 - Reclamação conhecida e improvida. (Acórdão n.631193, 20120020151395DVJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 06/11/2012. Pág.: 385) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MENSAGENS OFENSIVAS - GRUPO DE WHATSAPP - DANO MORAL - JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ. RECURSO DE THIAGO VIANA DOS SANTOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE MURILO SOARES DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO. I. RECURSO DE THIAGO VIANA DOS SANTOS 1. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 explicita que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O recurso inominado foi interposto e não consta pagamento do preparo, já que no ID Num. 28435329 consta que o agendamento foi concluído, não sendo o comprovante de pagamento. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso ID Num. 28435327. 2. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso do autor Thiago Viana dos Santos. II. RECURSO DE MURILO SOARES DOS SANTOS 3. Nos termos do art. 398 do CC, "nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou". E a Súmula 54 do STJ explicita que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 4. No caso em análise, a sentença julgou parcialmente procedendo o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais pelo fato de ele ter ofendido a honra do autor por meio de mensagens ofensivas publicadas em grupo social. O autor interpôs recurso tão somente para que os juros sejam devidos a partir do evento danoso e não da sentença, como restou determinado. 5. Razão assiste ao autor, uma vez que os juros devem incidir a partir do evento danoso, neste caso, 20/03/2020 (ID Num. 28434927), já que não consta a data efetiva das mensagens anteriores. 6. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença apenas para alterar o início de incidência dos juros de mora. 7. RECURSO DE THIAGO VIANA DOS SANTOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE MURILO SOARES DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO Para reformar, em parte, a sentença e determinar que os juros de 1% ao mês incidam a partir do evento danoso (20/03/2020). 8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1371356, 07086142320208070020, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço, mas rejeito os embargos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA